Tribunal: TJMT
Processo: 0000779-79.1994.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000779-79.1994.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL VARZEA GRANDE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 14.983.613/0001-09 (AGRAVADO), MANSUETO RODRIGUES CORREA - CPF: 035.262.241-53 (AGRAVADO), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), E. A. P. - CPF: 080.019.001-77 (AGRAVADO), MANSUETO RODRIGUES CORREA - CPF: 035.262.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. P. - CPF: 080.019.001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WALTER FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), COMERCIAL VARZEA GRANDE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 14.983.613/0001-09 (AGRAVANTE), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), MANSUETO RODRIGUES CORREA - CPF: 035.262.241-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO EXTRA PETITA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DO AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA CONDENÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar em decisão extra petita, na hipótese de esta versar sobre matéria de ordem pública, como os honorários advocatícios, estes que podem ser suscitados e analisados em qualquer momento processual.

2 – Em atenção ao princípio da causalidade, não é possível a fixação de honorários advocatícios na hipótese de ser reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez que não há qualquer ônus a ser atribuído à Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 779-79.1994.8.11.0002

AGRAVANTE:

MANSUETO RODRIGUES CORREA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Mansueto Rodrigues Correa
contra a decisão monocrática proferido por esta Relatora, no ID 179464686, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a omissão em decisão que afastou a condenação do Recorrido em honorários advocatícios.

O Agravante, em síntese, argui que, a decisão foi
extra petita
, pois em nenhum momento a Fazenda Pública pugnou pelo afastamento de sua condenação na verba honorária.

Defende, também, que é devida a condenação do Recorrido em honorários advocatícios, da maneira prevista no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, requer a reforma da decisão, a fim de que seja anulada, em detrimento do vício mencionado, ou o reestabelecimento da condenação do Agravado em honorários advocatícios.

O Recorrido, no ID nº 181680180, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Mansueto Rodrigues Correa
contra a decisão monocrática proferido por esta Relatora, no ID 179464686, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a omissão em decisão que afastou a condenação do Recorrido em honorários advocatícios.

Assim como registrado no relatório, existem duas questões a serem observadas neste momento, estas sendo, o caráter
extra petita
da decisão, e a necessidade do reestabelecimento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

É certo que, nenhum dos dois argumentos prospera, pelas razões que passo a registrar.

No que concerne ao vício constante da decisão, uma vez que seria
extra petita
, o Recorrente aponta que o Estado de Mato Grosso, em nenhum momento, requereu a remoção dos honorários advocatícios.

Ao analisar o Recurso de Apelação Cível, interposto pela Fazenda Pública Estadual, realmente não se constata esta circunstância, visto que só foi pleiteado a redução da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ocorre, contudo, que os honorários advocatícios é matéria de ordem pública, sendo que pode ser aduzida, e analisada, a qualquer momento, sendo assim, o Poder Judiciário pode efetuar a análise de toda a matéria, sem qualquer ressalva.

Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NOVO ARBITRAMENTO EM DECORRÊNCIA DA REFORMA DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e são regidos pela lei vigente à data do arbitramento, de modo que não configura reformatio in pejus a nova fixação por ocasião da reforma da sentença.

[...]

4. "A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Súmula nº 83/STJ" ( AgInt no AREsp 1285886/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/10/2018, DJe 8/10/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1791633 CE 2019/0007786-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 1/3/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/3/2021).

Neste sentido, não há qualquer prejuízo na análise dos honorários advocatícios, e a consequente conclusão de que estes deveriam ser excluídos.

A se tratar da exclusão, inclusive, restou claro na decisão que, ato sentencial, objurgado pela Fazenda Pública Estadual, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e, também, condenou o Recorrido no pagamento dos honorários advocatícios.

O referido, então, irresignou-se, a apontar a inocorrência da prescrição intercorrente, bem como, a necessidade da redução da verba honorária.

Por meio da decisão monocrática de ID nº 176719730, manteve-se a prescrição intercorrente, mas, afastou-se a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

Contra a referida decisão, o Recorrente opôs Embargos de Declaração, estes que foram rejeitados, e então o presente Agravo Interno, que, da mesma forma, deve ser negativo.

O Superior Tribunal de Justiça, de maneira unânime, entende que os honorários advocatícios não são devidos na hipótese de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Isto se dá em decorrência do que se compreende pelo princípio da causalidade, este que, como se sabe, é o instituto principal para a fixação da verba honorária.

O referido princípio dispõe, principalmente, que, àquele que deu causa à ação deve ser suportar o ônus sucumbencial, e, na hipótese da prescrição intercorrente, não há como imputar esta responsabilidade à Fazenda Pública.

Destarte, a fim de reconhecer a referida modalidade de prescrição, é necessário que haja a paralização do feito, o que se considera como sendo a não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora.

Neste sentido, é certo que não há qualquer atuação por parte do contribuinte, ou do respectivo causídico, não é possível, aliás, apontar ilegalidades por parte da Fazenda Pública, já que a extinção não parte de sua desídia, ou falta de atuação.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/08/1996, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o disposto no art. 921, § 5º, CPC/2015 aplica-se às hipóteses em que o juiz acolhe a alegação da parte executada, a fim de declarar a prescrição intercorrente.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4. O disposto no art. 921, § 5º, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não fez distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações - prescrição decretada de ofício ou a requerimento - conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente.

5. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015).

6. Na hipótese dos autos, a sentença extinguiu o processo em 17/02/2022, ante o acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação das partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, e o Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas. Considerando que a sentença foi proferida em data posterior a 26/08/2021, não era mesmo cabível atribuir à executada os ônus sucumbenciais.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.075.761/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID nº 179464686.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023